Tribunal: STF
Processo: RE 1247048
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL UNILATERAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR CONVÊNIO INTERESTADUAL PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.